Tribunal: TJES
Processo: 0007079-18.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007079-18.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTHONY NICOLAS ARAUJO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade do delito de tráfico encontra-se demonstrada pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial, os quais, em conjunto com as demais provas carreada aos autos, são suficientes à demonstração do crime imputado.

2.
Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

3.
Inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade. Entendimento do STJ

4
. A incidência da minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, de modo que, se o peticionário não ostenta as características necessárias, não se mostrará possível o reconhecimento da aludida causa de diminuição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007079-18.2022.8.08.0048

APELANTE: ANTHONY NICOLAS ARAUJO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTHONY NICOLAS ARAÚJO DOS SANTOS
, em razão do seu inconformismo com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

O apelante, nesta instância, sustenta que os elementos colhidos durante a instrução seriam insuficientes para o acolhimento da pretensão punitiva estatal.

De acordo com a
denúncia
, no dia 12 de agosto de 2022, por volta das 11h00min, na Rua Vitor Meireles, no município da Serra, policiais militares estavam realizando patrulhamento na região, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando visualizaram um indivíduo de camisa branca e com cabelo amarelo, posteriormente identificado como Anthony Nícolas Araújo dos Santos, ora apelante.

Consta que, ao avistar a presença da viatura, o apelante, em atitude suspeita tentou escapar do local, tendo jogado uma sacola no chão, que posteriormente verificou-se tratar de drogas. Apurou-se que, após a abordagem e buscas no local onde o apelante havia sido visto dispensando a sacola, foram encontrados:
36
(trinta e seis) buchas de substâncias entorpecentes conhecidas como
maconha
;
61
(sessenta e uma) pedras de substâncias entorpecentes conhecidas como
crack
;
107
(cento e sete) pinos contendo as substâncias entorpecentes conhecidas como
cocaína,
bem como

a quantia de
R$29,00 (vinte e nove reais) em espécie.

A
materialidade
do delitorestou comprovada pelos seguintes documentos: auto de apreensão (folhas 14), boletim de ocorrência (folhas 24/25) e o laudo de exame químico (folhas 81/82) que confirma a quantidade e natureza das substâncias apreendidas.

Os
depoimentos dos policiais militares
, prestados tanto perante a autoridade policial, quanto em juízo (arquivo de mídia),
atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia
.

Pela análise dos autos, verifica-se que os policiais, ouvidos em juízo, confirmaram que na data do ocorrido, durante a realização do patrulhamento na região,
visualizaram

o apelante dispensando uma sacola
, e que após busca no local e conferência do respectivo conteúdo, viram se tratar dos entorpecentes relatados no auto de apreensão constante à folha 14.

O Policial militar
Jerbson
afirmou em seu depoimento em juízo (arquivo de mídia) que o apelante tentou empreender fuga ao ver a viatura e que as drogas estavam em seu poder, dentro de uma sacola. Confirmou em juízo que viu o apelante dispensar a sacola com as drogas.

Nesse mesmo sentido, o policial militar
Carlos,
também confirmou em juízo que viu o apelante jogar “algo” no mato e que posteriormente localizaram a sacola com as drogas no referido local.

No entanto, o apelante em seu interrogatório, afirmou que estava no local apenas para comprar drogas e que foi abordado junto à outros indivíduos, tendo sido, ao seu ver, "escolhido a dedo" para a responsabilização quanto à propriedade das drogas.

A versão apresentada pelo apelante não se mostra crível, e
não encontra respaldo em qualquer prova dos autos.
Ademais, as circunstâncias da apreensão não permitem aventar a hipótese de que os entorpecentes apreendidos não pertenciam a ele, tampouco para sustentar a desclassificação pretendida, visto que a variedade e quantidade de entorpecentes apreendidas é incompatível com a classificação de um mero usuário de drogas.

O
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
natureza e a

quantidade
das substâncias apreendidas
são uma das
circunstâncias a serem avaliadas para determinar se a
droga
destinava-se ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
”

A absolvição pretendida, portanto, encontra óbice nas próprias
circunstâncias

da

prisão
, especialmente quando observada a
quantidade, a natureza e variedade de drogas apreendidas
.
Há de se sopesar, ainda, o fato de que o local da apreensão, como esclarecido pelos policiais em juízo, é conhecido por ser usualmente ponto de venda de drogas.

Como já exposto,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Portanto, conclui-se que a
materialidade
e
autoria
restam evidentes diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial, sob o crivo do contraditório, os quais, em conjunto com os demais elementos probatório dos autos, considero terem sido suficientes à demonstração do crime tipificado no
artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Assim, inexistindo motivos que justifiquem a reforma da sentença quanto à autoria delitiva, passo a analisar a
dosimetria da pena
.

O apelante se insurge pleiteando a
reforma de sua pena-base
(
fixada pelo juiz de origem em
07(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
)
,

sob o fundamento de que fora exasperada sem fundamentação idônea.

Nesse ponto, com razão o apelante.

Da análise da sentença, verifica-se que a pena-base foi exasperada com base nas circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que disciplina que na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente será considerada pelo juiz
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.

Foi constado através de laudo de exame químico (folhas 81/82) que as substâncias apreendidas tratavam-se de
“crack”, “cocaína” e “maconha”
. Verifica-se, desse modo, que tanto a quantidade, bem como a variedade e a natureza das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena tal disciplina o artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Todavia, no tocante à
circunstância judicial dos antecedentes criminais
, essa foi valorada de forma negativa pelo juízo
a quo
com base em ações penais em curso
,
o que não se permite,

sendo, portanto, necessário
se fazer o
reparo, motivo pelo qual fixo a pena base
em
6(seis) anos de reclusão e 600 (setecentos) dias-multa
, não havendo agravantes e atenuantes a serem consideradas na segunda fase.

Na
terceira fase da dosimetria
,
o apelante pleiteia a
concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
em seu favor.

Nesse ponto,
razão não
assiste ao apelante
.

A incidência da minorante prevista no referido artigo exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, de modo que, se o peticionário não ostenta as características necessárias, não se mostrará possível o reconhecimento da aludida causa de diminuição.

Constam dos autos elementos que denotam a dedicação do acusado às atividades criminosas, bem como seu vínculo com o tráfico de drogas organizado, haja vista ter sido apreendido com quantidade e variedade relevantes de entorpecentes, além de ter restado evidenciado através do conjunto probatório dos autos, o envolvimento do agente na referida prática delituosa, tendo sido preso em área de intensa comercialização de drogas, circunstância que é reconhecidamente idônea pela jurisprudência para afastar a concessão da benesse em questão.

Há que se ressaltar ainda, que o acusado responde a outro procedimento criminal em curso,
inclusive no mesmo tipo penal
, o que também se afigura como circunstância relevante para motivar a denegação do pleito defensivo. Embora o procedimento não possa ser usado, unicamente, para afastamento da benesse, ele se soma aos demais elementos apurados para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

Portanto, não havendo causa de aumento ou de diminuição a serem consideradas,
fixo a pena definitiva em

6
(seis) anos de reclusão e 600 (s
eis
centos) dias-multa
,
calculando-se

cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato,
com regime inicial de cumprimento da pena no

semi-aberto.

Mantenho a revogação da prisão preventiva e substituição pelas cautelares fixadas na origem.

Quanto à
detração
, deixo a cargo do juízo da execução o respectivo cálculo em momento oportuno, uma vez que a dedução a que o apelante tem direito não importará em alteração do seu regime inicial de cumprimento de pena.

No que concerne ao pedido de
isenção das despesas processuais,
“o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas], é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (AgRg no REsp 1.595.611/RS). Portanto,
a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico da sentença penal condenatória,
cabendo ao juízo da execução avaliar a necessidade, ou não, de suspensão da exigibilidade.

Em conformidade com o entendimento da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito,
d
ar-lhe
parcial
provimento,

apenas para afastar a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais do apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.